Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-21.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-21.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS CARREGOSA DE ARAUJO Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTO APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PRECIPITADA. NATUREZA ALIMENTAR DOS CRÉDITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. questão central consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade de Justiça e a consequente extinção do cumprimento de sentença foi adequada diante das circunstâncias processuais verificadas nos autos. 2. A extinção do cumprimento de sentença por não atendimento de determinação judicial somente se justifica quando esgotadas as oportunidades processuais, observado o devido processo legal. 3. O requerimento tempestivo de dilação de prazo, quando não apreciado pelo juízo, não pode ensejar a extinção imediata do processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 4. Tratando-se de cumprimento de sentença com créditos de natureza alimentar, deve-se privilegiar o acesso à justiça e a economia processual, evitando-se extinções desnecessárias. 5. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando demonstrada a hipossuficiência econômica, especialmente quando o beneficiário recebe auxílio doença e já teve o benefício concedido anteriormente. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000119-21.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante JOSE CARLOS CARREGOSA DE ARAUJO e como apelado MUNICIPIO DE PAU BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.